Tribunal: TJMT
Processo: 0051067-73.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0051067-73.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMIRCO BATISTA DE SOUZA - CPF: 174.840.301-04 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamante, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição sob o fundamento de que a presente ação foi distribuída depois de transcorrido o prazo de cinco anos contados da reestruturação da carreira, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto a impugnação ao pedido de justiça gratuita, vez que não se manifestou em relação ao pedido formulado e que deve ser acolhido para julgar deserto o recurso diante da ausência de preparo recursal.

Por fim requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o intuito de sanar a omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que assiste razão a Embargante, pois de fato houve omissão no acórdão, tendo em vista que não foi apreciada a preliminar de impugnação ao pedido do benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Observo que no recurso interposto no ID 109317995, o Recorrente, ora Embargado, requereu os benefícios da justiça gratuita e digitalizou a declaração de hipossuficiência.

Em contrarrazões o Município de Cuiabá, arguiu preliminar com o intuito de que fosse indeferido os benefícios da justiça gratuita ao Reclamante, visto que este possui aposentadoria com recebimento de valor considerável.

Em que pese à alegação do Município de Cuiabá de que o Reclamante possui aposentadoria com recebimento de valores que não o impossibilita de arcar com as custas processuais, conforme documento juntado pelo próprio Município, entretanto, é possível identificar que mesmo se tratando de recebimento de proventos com valor bruto considerado alto, em tese, não há interesse recursal nos presentes embargos de declaração porque o recurso inominado foi improvido, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração,
acolho-o
em razão da existência de omissão, para saná-la, porém, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022